Tribunal: TCU
Processo: 009.858/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7203/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 009.858/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano de Paula Ribeiro (XXX.348.826-XX); Clotenio Ponciano Lima (XXX.186.773-XX); Fabio Sonaglio Ducati (XXX.746.970-XX); Flavio Parente Wagner (XXX.270.977-XX); Jose Vitor Passafaro (XXX.050.678-XX); Margarete Aparecida Roos Martins Zang (XXX.701.200-XX); Pedro Santos (XXX.473.967-XX); Rafael Souto Fontes Molleri (XXX.312.747-XX); Rafaela Duarte Vieira (XXX.413.736-XX); Silvio Cesar Varriano Figueiredo (XXX.244.276-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.